Tribunal: TJES
Processo: 5003344-94.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Fiança
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003344-94.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUILHERME MONACO ZACARIAS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. DISPENSA DA FIANÇA. CONCESSÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de GUILHERME MONACO ZACARIAS contra decisão da Juíza do Núcleo de Audiência de Custódia de Cariacica que homologou a prisão em flagrante pela suposta prática dos crimes de furto qualificado e estelionato, concedeu liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança inicialmente fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e impôs medidas cautelares diversas da prisão, posteriormente reduzida para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), não recolhida pelo paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se é lícita a manutenção da restrição à liberdade do paciente exclusivamente pelo não pagamento da fiança, quando ausentes os requisitos da prisão preventiva; e (ii) estabelecer se a ausência de recolhimento da fiança, após prazo razoável, autoriza o reconhecimento da hipossuficiência e a dispensa do seu pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto ao pedido de concessão da liberdade provisória, com a isenção do pagamento da fiança
, destaca-se que a magistrada da audiência de custódia reconheceu a ausência dos requisitos do art. 312, do CPP.

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é ilegal a manutenção da prisão cautelar exclusivamente em razão do não pagamento de fiança quando não estão presentes os pressupostos da prisão preventiva.

5. A ausência de pagamento da fiança após prazo razoável faz presumir a hipossuficiência do acusado, o que impõe a dispensa do recolhimento, nos termos do art. 325, § 1º, I, c/c art. 350 do CPP.

6. A Recomendação Conjunta nº 01/2015 do TJES reforça que, decorrido o prazo de 72 horas sem pagamento da fiança, presume-se a hipossuficiência, cabendo ao juízo dispensá-la se inexistir fundamento concreto para custódia cautelar.

7. No caso concreto, mesmo após a redução da fiança para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) e a intimação da decisão em 04 de março de 2026, o valor não foi recolhido, o que evidencia a hipossuficiência do paciente.

8. A liberdade provisória sem fiança mostra-se adequada com a manutenção das medidas cautelares já impostas na audiência de custódia, suficientes para resguardar o processo e advertir o paciente quanto às consequências do eventual descumprimento.

IV. DISPOSITIVO

9. Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº

5003344-94.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GUILHERME MONACO ZACARIAS
(AC)
COATOR: JUÍZO DO NÚLIO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE CARIACICA
Advogado do(a) PACIENTE: FELIPPE RIBEIRO MARTINS - ES35664
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
GUILHERME MONACO ZACARIAS
, apontando como autoridade coatora a MM.ª Juíza do Núcleo de Audiência de Custódia de Cariacica, que homologou a prisão em flagrante da paciente, em razão da suposta prática dos crimes furto qualificado e estelionato, concedendo-lhe a liberdade provisória sob a condição de pagamento de fiança, arbitrada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Aduz o impetrante (id. 18383024), em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, já que o paciente não possui condições financeiras para o pagamento da fiança.

Desse modo, requer, liminarmente, a dispensa do pagamento de fiança, com a sua imediata soltura e a imposição de outras medidas cautelares diversas do cárcere. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela.

Acerca dos fatos
, verifico do auto de prisão em flagrante (id. 15703214) que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 25 de fevereiro de 2026, por ter, em tese, furtado um veículo estacionado em uma loja localizada no Shopping Boulevard, no município de Vila Velha.

Durante a audiência de custódia (id. 18383026), a Magistrada homologou a prisão em flagrante, entendeu não estarem presentes os requisitos do art. 312, do CPP, concedendo a liberdade provisória, mediante condições, bem como estabeleceu o pagamento de fiança, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e com as seguintes condições: a) proibição de sair da Grande Vitória sem prévia autorização do Juiz natural da causa; b) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; c) proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados; d) comparecer, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados desta data, ao Juízo Natural competente para o processo de conhecimento ou, se assim preferir, ao Juízo das Garantias, munido de cópia do comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor, devendo a documentação ser juntada ao Processo Judicial Eletrônico pela serventia da comarca receptora, independentemente do juízo em que o feito esteja tramitando (seja no juízo natural ou no juízo de garantias); e) comparecer à Central Integrada de Alternativas Penais do Espírito Santo – CIAPES, localizada na Av. Jerônimo Monteiro, nº 96, 1º andar, Centro, Vitória/ES, CEP 29010-002, no horário das 08h às 17h, em até no máximo 03 (três) dias úteis, subsequente à sua liberação, exceto às quartas-feiras, para atendimento inicial e acompanhamento especializado, nos termos das resoluções 213/2015, 288/2019 e 412/2021, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), pelo período de 06 (seis) meses, nos moldes e termos da metodologia destinada ao atendimento de pessoas em alternativas penais e f) proibição de manter qualquer tipo de contato com a vítima.

Feitas essas considerações, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que é
ilegal a manutenção da prisão cautelar exclusivamente por ausência de pagamento de fiança
, quando não presentes os requisitos da prisão preventiva.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 940.296/PR, relator Ministro
Antônio Saldanha Palheiro
, Sexta Turma, DJEN de
11/3/2025
).

Além disso,
havendo presunção de hipossuficiência — presumida pela ausência de pagamento após prazo razoável —, impõe-se a dispensa da fiança
, nos termos do art. 325, §1º, I, c/c art. 350 do Código de Processo Penal.

A Recomendação Conjunta nº 01/2015, do TJES, por sua vez, reforça tal entendimento ao orientar que, decorrido o prazo de 72h sem o pagamento da fiança,
presume-se a hipossuficiência
, cabendo ao Juízo dispensar o recolhimento, desde que não haja fundamento concreto para a custódia cautelar.

No caso dos autos, por meio da decisão de id. 18396748, a fiança imposta ao paciente foi reduzida para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) e, ao analisar o processo de referência no sistema Pje é possível verificar que mesmo intimado da decisão em 04 de março de 2026, até a presente data, o valor não foi recolhido
.

Dessa forma, resta demonstrada a hipossuficiência do réu, razão pela qual, concedo-lhe a liberdade provisória, sem o pagamento da fiança, mantendo as demais medidas alternativas anteriormente fixadas.

Diante do exposto,
CONCEDO
A ORDEM,
a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, exonerando-o da obrigação do pagamento de fiança,
sendo mantidas as medidas cautelares já fixadas, quando da Audiência de Custódia
.

Prevalecendo este entendimento,
e
xpeça-se
alvará de soltura
, a fim de que o paciente

GUILHERME MONACO ZACARIAS
, nascido em 01/05/2001, filho de Fabiola Monaco dos Santos e Sarly Augusto Sebastião Zacarias, RG sob número 3.703.404 ES, seja imediatamente colocado em liberdade,
desde que não esteja preso por outro motivo
,
devendo ser feita menção expressa às medidas cautelares já fixadas quando da audiência de custódia, alertando-o, ainda, de que, no caso de eventual descumprimento, poderão ser impostas outras medidas cautelares ou, ainda, ser expedido novo decreto de prisão
, nos termos dos artigos 282, § 4º e 316, do CPP.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em conceder a ordem ao recurso.